Tribunal: TJDFT
Processo: 0715631-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASILIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. COMPETÊNCIA RELATIVA. LEI No 14.879/2024. INAPLICABILIDADE.
1. Em se tratando de competência relativa, não é possível a declinação de ofício, notadamente quando a ação foi ajuizada anteriormente a edição da Lei no 14.879/2024.
3. Declarado competente o juízo suscitado, da 17a Vara Cível de Brasília.